Tribunal: TJMT
Processo: 1025758-83.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025758-83.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), PIORELO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 19.429.088/0001-90 (EMBARGANTE), WAGNER TADEU ESTEVES LIMA - CPF: 182.280.381-00 (EMBARGADO), IRANI NUNES DE ASSIS ESTEVES - CPF: 237.557.171-15 (EMBARGADO), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARACAO ACOLHIDOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C ABATIMENTO DE PREÇO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ANTERIOR CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC – OMISSÃO EVIDENCIADA – APLICAÇÃO QUE NÃO SE DÁ DE FORMA AUTOMÁTICA – NECESSIDADE DE AFASTAMENTO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – QUESTIONAMENTO ESCLARECIDO – AUSÊNCIA DE EFEITO INFRINGENTE – DECISÃO MANTIDA –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E ACOLHIDO.

Na forma do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida.

Consoante entendimento dominante do c. STJ, a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime.

Constatada a omissão apontada no acórdão que julgou o agravo de instrumento, devem ser acolhidos os Embargos de Declaração opostos, empregando efeitos infringentes à decisão, a fim de afastar a multa aplicada com base no artigo 1021, § 4º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por PIORELO PARTICIPAÇÕES LTDA. contra o acórdão de ID nº 95563491 proferida por esta Câmara que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento nº 1025758-83.2020 apresentado pelo agravante, ora embargante, em face de WAGNER TADEU ESTEVES LIMA E OUTRO, agravados, ora embargados, para deferir a tutela de urgência pretendida, determinando a suspensão do pagamento das parcelas vincendas do contrato entabulado entre os litigantes e a abstenção de inscrição do nome do recorrente nos cadastros restritivos de crédito.

Em suas razões de ID nº 97028464, a empresa embargante sustenta que a decisão apresenta vício de omissão por ter provido o recurso de agravo de instrumento originário e não ter afastado a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, aplicada anteriormente no acórdão de ID nº 76061456.

Alega que este acórdão se deu quando do julgamento do recurso de agravo interno por ela interposto em face da decisão monocrática de ID nº 70262978, que inicialmente indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal formulado no presente agravo de instrumento.

Defende que as razões expostas no citado agravo interno não eram abusivas ou protelatórias, motivo pelo qual não há que se falar em sua manifesta improcedência e manutenção da multa aplicada.

Ao final, requer o provimento do presente embargos para ser sanado o vício apontado, com a elucidação da questão aventada, afastando a multa aplicada por ocasião do julgamento do agravo interno contido neste feito.

Sem contrarrazões recursais, conforme certidão de ID nº 98553996.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais que o embargante pretende em seu recurso o aclaramento de questão que reputa estar omissa, qual seja, o afastamento da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, aplicada anteriormente em acórdão de recurso de agravo interno por ele interposto, em razão do recurso de agravo de instrumento originário ter sido provido pelo órgão colegiado deste Tribunal de Justiça.

Pois bem.

Compulsando os autos, em análise da decisão embargada e das razões apresentadas pela empresa embargante, durante o transcurso da lide, verifico que realmente houve a omissão apontada, o que passo a esclarecer desde já.

Há razão para o inconformismo da parte embargante, uma vez que, de fato, o e. Colegiado não se pronunciou, de forma concreta, a respeito da aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC quando do julgamento do Recurso de Agravo Interno de ID nº 71227995, que formou o acórdão de ID nº 76061456.

De acordo com a jurisprudência da Corte Superior, não se considera procrastinatório ou manifestamente infundado o agravo interno manejado com o intuito de provocar decisão colegiada, visto que a simples interposição do recurso contra julgamento monocrático do relator não implica em automática imposição de multa.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/15. APLICAÇÃO NÃO AUTOMÁTICA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. 1. A existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada conduz ao acolhimento da pretensão. 2. Embargos de declaração no agravo interno no agravo em recurso especial acolhidos, apenas para afastar a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/15, sem efeitos infringentes.” (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1104477 SP 2017/0114835-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/11/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/11/2018)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. ART. 223 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. 2. QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO JUÍZO A QUO. MATÉRIA PRECLUSA. 3. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese ora examinada. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1411135/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 23/04/2019).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SUPRIR A OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, não se considera procrastinatório ou manifestamente infundado o agravo interno manejado com o intuito de provocar decisão colegiada, visto que a simples interposição do recurso contra julgamento monocrático do relator não implica em automática imposição de multa. Precedentes. 2. Embargos de declaração acolhidos para suprir a omissão detectada, sem efeitos infringentes.” (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1317980 ES 2018/0158770-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 12/03/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/03/2019).

Desse modo, observado que o agravo interno interposto não é manifestamente improcedente ou inadmissível, visto que o agravo de instrumento originário apresentado pelo agravante, ora embargante, foi provido (Acórdão de ID nº 95563491), bem como não se vislumbrando qualquer ofensa aos deveres de lealdade e boa-fé processual por parte do recorrente, descabida a aplicação da multa prevista no artigo 1021, § 4º, do CPC.

Conclusão.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado e
ACOLHO-OS
para esclarecer a omissão apresentada, fazendo constar na ementa do acórdão embargado os termos e fundamentos desta decisão, mantendo inalterado o seu resultado final (dispositivo).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021